Tribunal: TJMT
Processo: 1012940-02.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012940-02.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ONESIO ANTONIO DE SOUZA - CPF: 275.890.646-53 (ADVOGADO), SULIETE MARIA TOZETE ALVES - CPF: 037.197.261-26 (PACIENTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), ONESIO ANTONIO DE SOUZA - CPF: 275.890.646-53 (IMPETRANTE), SULIETE MARIA TOZETE ALVES - CPF: 037.197.261-26 (PACIENTE), ONESIO ANTONIO DE SOUZA - CPF: 275.890.646-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANO GONCALVES - CPF: 057.904.481-51 (TERCEIRO INTERESSADO), SIRLEI GONÇALVES DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), WENDER MARZO DE ARAUJO - CPF: 059.851.851-76 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLINGTON MARTILIANO DA SILVA - CPF: 023.821.811-25 (VÍTIMA), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

IMPETRANTE: GUSTAVO FARIAS SABER

PACIENTE:

SULIETE MARIA TOZETE ALVES

EMENTA.

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – 1. PRETENDIDA LIBERDADE PARA AGUARDAR O DESLINDE DA AÇÃO - ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – EXPOSIÇÃO SUSCINTA MAS SUFICIENTE DO FUMUS COMISSI DELICTI E DO PERICULUM LIBERTATIS NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO – GRAVIDADE DO DELITO E PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADA PELO
MODUS OPERANDI
– GARANTIA DA ORDEM – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 2. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR – INVIABILIDADE –– NÃO COMPROVA A INDISPENSABILIDADE DA PACIENTE PARA OS CUIDADOS DOS FILHOS MENORES – 3. DOS PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – NÃO AMPARAM O FIM COLIMADO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – 4. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ART. 319, CPP) – INVIABILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – 5. ORDEM DENEGADA.

1.

Escorreita a decisão que decreta custódia preventiva da acusada, diante da materialidade do delito e dos indícios suficientes da autoria, notadamente a fim de garantir a ordem pública, devido à gravidade do delito, a denotar pelas circunstâncias do crime o
modus operandi
, revelador da periculosidade do agente, assim como a fim de se resguardar a lisura da instrução criminal.

2.

O simples fato da paciente possuir filhos menores não garante o direito à prisão domiciliar, devendo comprovar a imprescindibilidade para os cuidados dos filhos.

3.

É pacífico o entendimento nos tribunais pátrios de que condições pessoais favoráveis, por si sós, não são garantidoras de eventual direito do agente de responder ao processo em liberdade, quando há necessidade de garantir a ordem pública, estando comprovados os pressupostos e os fundamentos do art. 312, do CPP.

4.

Demonstrada nos autos a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.

5.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

js-k

Trata-se de

Habeas Corpus
interposto em favor de
SULIETE MARIA TOZETE ALVES
referente à Ação Penal n.o 0007875-87.2018.8.11.0008, código 145027, da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres na qual
a paciente foi pronunciada à submissão ao Tribunal do Júri
, juntamente com outros três coacusados, pela suposta prática do crime tipificado no artigo 121, §2o, incisos I e IV do Código Penal.

Aduz, em síntese, que impetrou o presente Habeas Corpus visando à cessação do constrangimento ilegal a que está sendo submetida a paciente, uma vez que a sentença proferida a impediu de recorrer em liberdade mostrando-se ilegal e injusta, pois, além da ausência de fundamentação válida, a paciente seria mãe de uma criança com menos de doze anos de idade.

Alega, ainda, que a referida decisão é manifestamente contrária ao posicionamento adotado pelos Tribunais Superiores, por ferir o princípio da não antecipação da pena.

Suscita que a paciente possui filha menor que dela depende para a subsistência e proteção, logo seria necessária para o cuidado e desenvolvimento da menor.

Com esses fundamentos, requer a concessão da ordem para que
a paciente seja colocada imediatamente em liberdade ou em prisão domiciliar
até o trânsito em julgado da ação.

O pleito liminar foi indeferido.

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora.

O
parecer,
da lavra do douto Procurador, Dr. João Batista de Almeida, é pela
denegação
do
mandamus
.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020